Tribunal: TJMT
Processo: 1061442-61.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061442-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GRACIELLY FERREIRA DA GLORIA - CPF: 057.754.391-12 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DEMONSTRANDO A ORIGEM DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sem, contudo, exonerar o consumidor da necessidade de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

A parte reclamada demonstrou, por meio de contrato assinado com apresentação de documentos pessoais e "
selfie
", além de faturas com histórico de utilização e pagamentos, a existência da relação contratual e a legitimidade da negativação. Aplicação da Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso.

As relações jurídicas modernas, frequentemente pactuadas de forma eletrônica e digital, possuem validade jurídica quando respeitados os requisitos legais, como foi o caso.

A utilização do serviço e o pagamento reiterado das faturas confirmam a existência do contrato. Ninguém efetua pagamento por serviços não utilizados, especialmente no caso de fraudes, cujo objetivo é justamente o inadimplemento para obtenção de vantagem ilícita.

Não havendo comprovação de falha na prestação de serviço, não há fundamento para a declaração de inexistência do débito.

Caracteriza-se a litigância de má-fé o comportamento da parte autora que, após a efetivação da contratação e utilização dos serviços, nega sua realização, prolongando o processo de forma desnecessária.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
GRACIELLY FERREIRA DA GLORIA
contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença, buscando a procedência dos pedidos iniciais, com a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de inexistência de regularidade na contratação do serviço.

A parte recorrida, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colend
os Pares
,

O presente recurso foi interposto por
GRACIELLY FERREIRA DA GLORIA
, questionando a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No caso em tela, trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). No entanto, essa inversão não exime a parte autora da comprovação mínima de suas alegações, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

A empresa recorrida apresentou documentação robusta, incluindo contrato assinado com apresentação de documentos pessoais e "
selfie
", além de faturas detalhadas, que comprovam a utilização do serviço e os pagamentos efetuados. Esses documentos são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a legitimidade da cobrança e da negativação em questão. A situação se enquadra nos parâmetros da Súmula 34 desta Turma Recursal de Mato Grosso.

O pagamento das faturas e a utilização regular dos serviços demonstram a
pactuação
do contrato, que, sendo de adesão, não perde a sua validade. O argumento de que a contratação seria fraudulenta não se sustenta, pois é improvável que um fraudador pague por um serviço que não utilizou, dado que a essência da fraude é evitar o pagamento.

Portanto, não houve falha na prestação de serviço que justificasse a declaração de inexistência do débito.

Ademais, a conduta da parte autora de negar a contratação, mesmo tendo usufruído dos serviços e efetuado pagamentos, configura litigância de má-fé, pois visou induzir o Judiciário a erro e prolongar desnecessariamente o trâmite processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GRACIELLY FERREIRA DA GLORIA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024